Tribunal: STF
Processo: RHC 208964
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. NULIDADE DAS PROVAS. MITIGAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11343/2006. INCABÍVEL ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese: “[a] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016).



    2. A mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada na hipótese dos autos, em conformidade com os parâmetros fixados no processo-paradigma.



    3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que o ingresso na residência constituiu mero desdobramento da situação de flagrante delito verificada no ambiente externo ao domicílio.



    4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido.